Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PEDIDO DE GUARDA DE FILHO COMUM E ALIMENTOS. DIVÓRCIO DECRETADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTECENTE À FORMALIZAÇÃO DO VÍNCULO. AUSÊNCIA. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES DA UNIÃO NO PERÍODO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO CASAMENTO CIVIL. PROVA (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO INCONTROVERSA. TERMO FINAL DO MATRIMÔNIO INCONTROVERSO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL. CASAMENTO. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. DÉBITOS CONTRAÍDOS DURANTE A UNIÃO. PARTILHA. IMPERIOSA. REVERSÃO DOS IMPORTES À MANUTENÇÃO DO LAR COMUM. PRESUNÇÃO. BENS MÓVEIS. PARTILHA IGUALITÁRIA. BENS DE USO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. GUARDA. FILHO MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL. OUTORGA AO GENITOR. SITUAÇÃO DE FATO VIGORANTE. FORMALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. FATOS DESABONADORES AO GENITOR. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE QUE O FILHO FIQUE SOB SUA GUARDA UNILATERAL. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. DIREITO DE VISITAS DA MÃE. PRESERVAÇÃO. DIREITO INERENTE À MATERNIDADE. REGULAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. VÍTIMA DA ALIENAÇÃO. GENITORA. INOCORRÊNCIA. DISTANCIAMENTO ENTRE MÃE E FILHO MOTIVADO PELA INTERSEÇÃO PATERNA. AUSÊNCIA. ALIMENTOS AFETADOS À GENITORA. OBRIGAÇÃO INERENTE À MATERNIDADE. ALIMENTANTE. TRABALHO SOB VÍNCULO FORMAL. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PARÂMETROS LEGAIS. VARIÁVEIS DA EQUAÇÃO QUE NORTEIA A FIXAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. CONFORMAÇÃO. AFERIÇÃO. ALIMENTOS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO. BALANCEAMENTO ADEQUADO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENÇÃO COM AS CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Constatando que os documentos trazidos aos autos em conjunto com o manejo das contrarrazões ressoam indiferentes para a elucidação do mérito recursal, de modo a sobejarem despiciendas as considerações volvidas à aferição da possibilidade de serem qualificados como novos, patenteia-se a prescindibilidade de ser oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, porquanto, tratando-se de elementos materiais irrelevantes à solução vindicada e impassíveis de acarretar qualquer prejuízo à parte apelante, a propiciação de sua manifestação somente ensejaria o desnecessário e evitável retardamento da resolução da demanda.
3. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação das pretensões formuladas e aferida a resolução das pretensões incidentalmente formuladas, a não abertura de prazo para postulação de novas provas ou para apresentação de alegações finais, se conforma com o devido processo legal, porquanto desnecessárias e inaptas a subsidiar a elucidação da controvérsia, obstando que seja qualificada como cerceamento de defesa, obstando o reconhecimento de nulidade sem aferição do prejuízo respectivo.
4. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando a ausência de dilação probatória inútil ao desate da lide, ante a instrução suficiente da ação, sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerando cerceamento de defesa se qualificado que a dilação postulada não era apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.
5. Considerando que a união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, sua caracterização exige a comprovação de que o relacionamento havido entre homem e mulher fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
6. Apreendido que, a despeito de existente o relacionamento amoroso que tivera como ápice o casamento dos enamorados, o período antecedente ao enlace não reunira os requisitos próprios e necessários ao reconhecimento da subsistência do namoro como união estável, corroborada a apreensão pela ausência de convivência social, coabitação e inexistência do estreitamento dos vínculos familiares entre os enamorados até o momento em que vieram a se casar, ressoa inviável que, sob essa moldura, o relacionamento seja reconhecido com a natureza de união estável, conforme, inclusive, veda o legislador como forma de se conferir ao instituto o mesmo tratamento dispensado ao casamento (CC, art. 1.723, § 1o).
7. Extinto o vínculo matrimonial pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens com a decretação do divórcio, resultando do regime do enlace a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos a título oneroso na constância do vínculo comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-consortes como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.660, I,).
8. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do matrimônio comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal via do divórcio, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio, e, outrossim, das obrigações passivas, ou seja, se o crédito ou a obrigação germinaram ainda na constância da relação, conquanto tenham sido liquidadas após a separação, divórcio ou dissolução da união estável, cabendo à parte a compensação de metade das prestações pagas com exclusividade pelo ex-consorte.
9. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem-estar e a possibilidade de convivência com as famílias materna e paterna segundo o que se apresenta como mais indicado e consoante seus interesses.
10. Estando o filho comum sob a guarda unilateral do pai desde a dissolução da vida em comum dos genitores e não havendo nenhum fato que desabone sua conduta e postura como guardião, revelando que reúne todos os predicados inerentes ao poder familiar, a situação de fato consolidada deve ser objeto de regulação jurídica, notadamente quando, a par de ignorar a situação vigorante, a dificuldade de comunicação e convivência entre os genitores dificulta e inviabiliza o estabelecimento do regime de guarda compartilhada, pois colocaria a criança no meio do atrito e animosidade existente entre seus pais.
11. Apreendido que o pai reúne melhores condições de manter a guarda unilateral do filho menor e não havendo nenhum fato que desabone a mãe ou a inabilite a tê-lo consigo como forma de, exercitando o direito de visitas que a assiste, manter e otimizar os vínculos afetivos entre mãe e filho, contribuindo para sua formação pessoal e afetiva e desenvolvimento de seu equilíbrio emocional, o direito de visitação deve ser fixado de forma ponderada e com vista à preservação do melhor interesse do infante, resultando dessas premissas que, apurado que o regime de visitas firmado atende aos interesses da criança, deve ser preservado.
12. O reconhecimento da alienação parental ou síndrome da imputação de falsa memória enseja a apreensão, segundo a dicção legal, de que houvera “a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este” (Lei no 12.318/10, art. 2o).
13. Elidida a subsistência de qualquer fato passível de ensejar a qualificação de alienação parental vitimando a genitora, a pretensão que formulara almejando o reconhecimento da sua ocorrência deve ser refutada, e, como corolário, ser preservada a situação de fato vigorante, na qual o filho vive sob a guarda do genitor, notadamente quando atestado que é feliz no ambiente familiar em que vive, ressalvadas a conivência com a genitora, de modo a intensificar os vínculos afetivos entre mãe e filho, e a preservação do regime de guarda vigorante como forma de ser privilegiado o interesse da menor e de sobejar expressada a proteção integral que lhe é reservada.
14. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades da alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade da obrigada de conformidade com que é possível de fomentar, inclusive como forma de ser viabilizado, em se tratando de prestação fomentada pela mãe ao filho, que o destinatário viva em condição similar à da genitora.
15. As necessidades de criança em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de ser estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença do filho sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pela genitora ao filho menor que vive sob a guarda do pai.
16. Constatado o que aufere mensalmente a alimentante por trabalhar sob vínculo empregatício formal, os alimentos que deve fomentar ao filho menor que vive sob a guarda do pai como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais do descendente devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser fomentado conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe incidente sobre a remuneração que aufere e em percentual que se afigura passível de ser por ela suportado, de modo que traduzindo-se como efetiva concorrência para o custeio das necessidades reais do destinatário da verba, a verba alimentar que lhe fora imputada pela origem deve ser mantida.
17. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência da recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
18. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.